Tribunal: STF
Processo: ADI 7541
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LICENÇAS PARENTAIS NOS REGIMES JURÍDICOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS. LEIS NS. 7.990/2001 E 6.667/1994, DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE MÃES, ADOTANTES E PAIS SOLO, EM FUNÇÃO DA NATUREZA DO VÍNCULO (BIOLÓGICO OU ADOTIVO) E DA IDADE DA CRIANÇA ADOTADA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. Ação não conhecida quanto ao caput do art. 153, da Lei n. 7.990/2001 da Bahia. Norma revogada tacitamente pelo § 3º do art. 107 da Lei n. 7.990/2001, alterado pela Lei n. 11.920/2010, da Bahia, pela qual assegurada à policial militar gestante ou lactante o afastamento de cento e oitenta dias de licença maternidade.



    2. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 20 (DJe 2.4.2024), este Supremo Tribunal Federal fixou o prazo de dezoito meses para que a mora legislativa na edição de lei regulamentadora da licença-paternidade, prevista no inc. XIX do art. 7º da Constituição fosse sanada, “o que, se não ocorrer, autoriza o Supremo Tribunal Federal a deliberar sobre as condições concretas necessárias ao gozo do direito fundamental à licença-paternidade”. Coerente com esse julgado, tem-se por constitucional o período de licença paternidade fixado no art. 155 da Lei n. 6.667/1994, da Bahia e no caput do art. 154 da Lei n. 7.990/2001, da Bahia, nos quais reproduzido o § 1º do art. 10 do Ato de Disposição Constitucional Transitória. 



    3. É inconstitucional a diferenciação do período de licença maternidade concedida a servidoras civis e policiais militares, considerando a natureza do vínculo da criança com a entidade familiar (biológica ou adotiva) e a idade da criança adotada. Precedentes.



    4. Os pais solo, biológicos ou adotantes, dispõem do direito de usufruir do mesmo período de licença concedidos às gestantes ou adotantes pelas normas previstas no art. 154 e caput do art. 157 da Lei n. 6.667/1994, da Bahia e no § 3º do art. 107, da Lei n. 7.990/2001, da Bahia. Precedentes.



    5. Pelo § 3º do art. 107 da Lei n. 7.990/2001, alterado pela Lei n. 11.920/2010, da Bahia, também se assegura o prazo de cento e oitenta dias de licença maternidade às policiais militares adotantes, independente da idade da criança adotada. 



    6. O acolhimento do pedido deduzido para permissão de compartilhamento da licença parental resultaria na indevida atuação deste Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. 



    7. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional:



    a) a expressão “de criança de até 01 (um) ano de idade” prevista no caput do art. 157 da Lei n. 6.667/1994, da Bahia;



    b) o parágrafo único do art. 157 da Lei n. 6.667/1994, alterado pela Lei 12.214/2011, da Bahia;



    c) a expressão “de até um ano de idade” contida no § 1º do art. 154 da Lei 7.990/2001, da Bahia;



    d) o § 2º do art. 154 da Lei 7.990/2001, da Bahia;



    E, conferir interpretação conforme o caput e §§ 5º e 7º do art. 226 e art. 227 da Constituição da República ao: 



    a) § 3º do art. 107 da Lei n. 7.990/2001 para o fim de assegurar-se o prazo de cento e oitenta dias de licença maternidade às policiais militares adotantes, independente da idade da criança adotada e,



    b) ao art. 154 e caput do art. 157 da Lei n. 6.667/1994 e § 3º do art. 107 da Lei n. 7.990/2001, da Bahia, para que o período de licença maternidade seja estendido aos servidores civis e policiais militares que exercerão a paternidade solo (biológicos ou adotantes).